Tribunal: STF
Processo: RE 1495037
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO RESTRITO ÀS LEIS PENAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1) Agravo de Instrumento interposto por LOGSHOW DISTRIBUIDORA LTDA em face da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, com pedido de liminar, objetivando cassar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro - Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Evento 21), que rejeitou a exceção de pré-executividade, por entender que “a pretensão da Excipiente em ter a aplicação retroativa da nova norma viola diretamente a cláusula de vigência e eficácia da Resolução ANTT nº 5.847/2019, que não disciplinou o passado, ao contrário, autodeclarou-se aplicável apenas aos fatos ocorridos após 30 dias de sua publicação, em seu art. 3º” e que “constatada a infração e lavrado o auto, as informações nele constantes serão tidas como verdadeiras em relação à existência dos fatos e válidas quanto à sua juridicidade, que somente podem ser afastadas mediante a produção de prova em contrário, o que não ocorreu.”.



    2) Cinge-se a controvérsia aferir se é lícita a aplicação retroativa da Resolução nº.: 5847/2019 da ANTT às multas impostas à época da vigência da Resolução nº.: 4799/2015, que importou em redução do valor dos autos de infração de R$5.000,00 para R$550,00 cada, sob fundamento de ser mais benéfica ao devedor.



    3) No ponto, entendo que o referido disposto legal, embora alterado pela Resolução nº 5.847/19, não perde a eficácia e a validade da multa já aplicada, não se cogitando de retroatividade da norma mais benéfica no direito administrativo, na medida em que o art. 5º, XL, da Constituição Federal, que assegura a retroatividade da lex mitior penal, não possui alcance geral aos demais ramos do Direito.



    4) A Constituição Federal excepciona a retroatividade da lei mais benéfica apenas quanto à sanção penal, porquanto esta atinge a esfera da liberdade do indivíduo, expressão última de sua condição humana. Por outro lado, as normas punitivas decorrentes do exercício do poder de polícia pela Administração Pública buscam ratificar a necessidade de observância das regras que regem à época dos fatos. Deste modo, não se pode reputar irrestrita a retroatividade, uma vez que acabaria por privilegiar o infrator, diante de eventual demora administrativa ou judicial, com consequente possibilidade de restituição de todas as multas que, no passado, foram recolhidas.



    5) Ademais, tampouco se aplicaria, no caso concreto o artigo 106, inciso II, do Código Tributário Nacional, uma vez que o crédito em questão não é decorrente de obrigação tributária.



    6) Agravo interno prejudicado.



    7) Agravo de instrumento desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente